Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000083-40.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR D E S P A C H O A respeito do pedido dos executados de depósito de 30% (trinta por cento) e parcelamento do valor remanescente a título de honorários advocatícios (ID 73762716), manifeste-se o DISTRITO FEDERAL. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador